Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006865-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), CEYR SALES DA FRANCA - CPF: 307.943.071-91 (AGRAVANTE), CELSO GARCIA CID NETO - CPF: 563.820.739-20 (AGRAVADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (AGRAVADO), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (AGRAVADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (AGRAVADO), CAROLINA GARCIA CID (AGRAVADO), LUCAS GARCIA CID (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELO RÉU/AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEFINIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias à interposição recursal, quando elas tiverem sido juntadas pela parte agravante, e quando os demais documentos essenciais à compreensão da controvérsia, embora não juntados pelo agravante, tenham sido carreados aos autos pela parte agravada, suprindo a falta. 2. Havendo delimitação da área a ser reintegrada, qual seja, aquela expressamente indicada no laudo pericial elaborado durante a instrução do processo de conhecimento, deve ser mantida a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença, em que se formula pedido de prévia delimitação da área, já que a pretensão do réu/impugnante representa nítido intuito de rediscussão da matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006865-44.2020.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CEYR SALES DA FRANCA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“Manutenção de Posse”
já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 2935-12.2006.811.0037 – Código 40425), ajuizada contra o agravante e outros por CELSO GARCIA CID NETO e outros, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, onde havia pedido de
“delimitação da área”
a ser reintegrada, para que seja
“respeitado o total de área de 400,59 hectares pertencentes à Fazenda Providência”
, por entender que
“não cabe ao juízo proceder à reanálise de questões já superadas pelo trânsito em julgado de sentença que determinou reintegração/manutenção dos exequentes na área em litígio”
(cf. ID 36988955).

O agravante insiste em que a área por ele possuída, denominada Fazenda Providência
“nada tem a ver com o litigio e tão pouco faz parte da Fazenda Seis Irmãos”
, onde alega ser devido o cumprimento do mandado de reintegração/manutenção de posse.

Afirma que
“há dúvidas quanto a área ser reintegrada”
, já que, na petição inicial, os autores/exequentes/agravados dizem expressamente que a área turbada/esbulhada era denominada Fazenda Seis Irmãos e tinha extensão de
“100 hectares de mata ciliar”
às margens do Rio XV de Agosto, enquanto a área possuída pelo recorrente (Fazenda Providência) está localizada às margens do Córrego Europa.

Reclamando da ausência de demarcação da área a ser reintegrada e discorrendo sobre a necessidade de acompanhamento do cumprimento do mandado por perito, pede provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fazer constar expressamente
“a delimitação da área a ser reintegrada, sendo somente as 100 hectares exigidas/pertencentes aos Agravados e deferidas pela Juíza da época da propositura da Ação
(...)
, respeitando portanto, o total de área do Agravante que totaliza as 400,59 hectares pertencentes a Fazenda Providência”
, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal para
“suspender a liminar de reintegração de posse”
(
sic
– ID 36985494 – Pag. 10).

A decisão de ID 37442493 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias e, no mérito, refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 43480989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso – ausência de peças obrigatórias)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade do agravo por ausência de juntada das peças obrigatórias à interposição recursal.

Todavia, tratando-se de ação possessória já em fase de cumprimento de sentença, a petição inicial corresponde ao pedido de cumprimento de sentença, enquanto a contestação corresponde à impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que as cópias de tais peças, juntamente com os demais documentos elencados no inciso I do art. 1.017 do CPC foram trazidas pelo agravante quando da interposição do presente recurso (cf. ID 36988955 a 36988968).

Quanto às demais peças – cópias do laudo pericial, sentença e acórdão proferidos na fase de conhecimento -, embora fossem essenciais à compreensão da controvérsia, a sua ausência não implica em não conhecimento do recurso, mesmo porque tal conclusão dependeria de prévia intimação do agravante para providenciar a juntada dos documentos faltantes, o que não chegou a ser feito no presente caso.

De qualquer forma, juntados referidos documentos pelos agravados quando da apresentação das contrarrazões, resta suprida a falta, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Apesar de curiosamente sonegada à instrução recursal cópia da r. sentença exequenda e dos recursos contra ela interpostos e suas respectivas decisões, a cópia do pedido de cumprimento de sentença permite constatar que o comando judicial transitado em julgado acolheu a pretensão autoral e julgou procedente o pedido para
“conceder aos requerentes a manutenção de posse sobre a área, com relação ao requerido Expedito e sua esposa, e para reintegrá-los na mesma área, com relação aos demais requeridos, identificada na inicial e o objeto da perícia, bem como para condenar os requeridos no desfazimento das construções e plantações artificiais realizadas”
(cf. ID 36988967 - Pág. 2), ou seja, houve, sim, expressa delimitação da área a ser reintegrada, qual seja, aquela expressamente indicada no laudo pericial elaborado durante a instrução do processo de conhecimento.

Aliás, muito estranhamente, a cópia do laudo pericial também foi sonegada ao instrumento recursal, pelo que, quando da interposição do agravo, não era possível conhecer a integralidade de seu teor e os parâmetros de delimitação da área reintegranda, não sendo possível, naquele momento, acolher simples alegações de que
“há dúvidas”
quanto à esta particularidade, ainda mais se esta mesma assertiva, feita à MMa. Juíza presidente do feito em Primeiro Grau, que tem acesso à integralidade dos autos, fora sumariamente rejeitada ao fundamento de que pretendia, na verdade, rediscutir o que já foi sepultado pelo trânsito em julgado da sentença exequenda.

Outrossim, quando da apresentação das contrarrazões os agravados juntaram os documentos faltantes à compreensão da controvérsia (cf. ID 43480995 a 43480999), quais sejam, as cópias da sentença proferida na fase de conhecimento da ação possessória, sentença esta confirmada em sede recursal, com exceção da parte referente à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos réus (RAC 165.260/2016), bem como a cópia do laudo pericial mencionado, que apontou que, de fato, a área ocupada pelo agravante encontra-se delimitada e inserida dentro da área de propriedade e posse dos agravados, onde deve ser cumprido o mandado possessório, nos exatos termos da r. sentença transitada em julgado, conforme determinado pela decisão agravada, sendo que a pretensão do agravante de fato representa tentativa de rediscussão da matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.

É o que se verifica especialmente dos itens 7.3 e 9 do laudo pericial descrito, que serviu de fundamento para a procedência do pedido de proteção possessória formulado pelos autores/agravados:

“O Sr. Ceyr Sales de França ocupa fração de terras localizada às margens de servidão de passagem de acesso à Fazenda Serena, na margem direita do Córrego Europa e margem direita do Ribeirão XV de Agosto”
(cf. ID 43480997 – Pág. 10).

“O Requerente informa, em croquis de folha 497, que a fração da Fazenda 6 Irmãos limitada pelas margens direitas do Córrego Europa e Ribeirão XV de Agosto, onde localizada a área em disputa, é objeto da matricula nr. 24.680 do CRI de Barra do Garças. Na inicial informou que essa mesma matrícula compõe o imóvel maior, qual seja a Fazenda 6 Irmãos, juntado às folhas 36 a 38 via original de sua certidão de inteiro teor”
(cf. ID 43480997 – Pág. 14).

Pelo exposto, não sendo os argumentos recursais aptos a modificar a conclusão estabelecida pela decisão agravada, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020